Tribunal: TJES
Processo: 5024620-87.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024620-87.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: INES PEREIRA DELFINO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5024620-87.2022.8.08.0012

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrida: INES PEREIRA DELFINO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 7270845).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que a suspensão do fornecimento de água foi lícita, aduzindo que a recorrida estava utilizando água com o ramal suprimido
;
c)
que após a eliminação da irregularidade a autora/recorrida solicitou a religação, o que foi feito em 01/11/2022;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou alternativamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente no procedimento de suspensão do fornecimento de água no imóvel da recorrida.

O juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, determinando o restabelecimento do fornecimento de água na unidade consumidora da recorrida (confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida) e condenando a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Sem maiores delongas, em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo de 1º grau, pois entendo que houve evidente falha na prestação de serviços ao efetuar a suspensão do fornecimento de água no imóvel da recorrida, sem notificação prévia, restando devidamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Ademais, consoante asseverado pelo juízo de origem:

Entretanto, inobstante o acordo pactuado, se afigura incontroverso nos autos que a ligação de água que abastecia o imóvel foi suprimida pela ré, em 28/10/2022, sob a alegação de uso irregular.

Ocorre que, pelos documentos apresentados no id. 21309892, me parece que a análise acerca da irregularidade foi realizada unilateralmente pela ré, a qual não demonstra ter notificado ou contactado a autora sobre sua ocorrência, surpreendendo-a com a ausência do abastecimento de água.

Desse modo, a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade e pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Além do mais, a interrupção indevida do abastecimento de água na residência da parte recorrida não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 3.500,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)